Tribunal: TJMT
Processo: 0031138-98.2008.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031138-98.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VICENTE SOARES FILHO - CPF: 044.316.936-53 (APELANTE), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO –AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DA EDIÇÃO DO PLANO ECONÔMICO RECLAMADO– SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 373, I, do CPC, dispõe que o autor deve comprovar “fato constitutivo de seu direito”, e, nas ações de cobranças de expurgos inflacionários decorrentes das edições dos planos econômicos governamentais, não basta que o autor apresente prova mínima da existência de conta poupança para se valer da inversão do ônus probatório, sendo imprescindível que a prova mínima guarde relação com o período do plano econômico
sub judice
reclamado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031138-98.2008.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUAIBÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VICENTE SOARES FILHO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
Ordinária de Cobrança
(Número Único 31138-98.2008.8.11.0041 – Código 361245), ajuizada pelo apelante contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou o pedido improcedente “em
decorrência da ausência do mínimo parâmetro de materialidade sobre a efetiva existência dos depósitos de valores quando da edição do plano econômico
”, e, com apoio no art. 85, §2º, do CPC, condenou o autor/apelante ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 59149451).

O apelante é incisivo ao reafirmar a existência de saldo financeiro em conta de sua titularidade à época do plano econômico, e, manifestando total inconformismo com a sentença, relembra que, diante do deferimento da inversão do ônus probatório, cabia exclusivamente ao Banco/réu trazer outros extratos financeiros da época da edição do plano econômico reclamado.

Pede, pois, a reforma da r. sentença, para que, alterado o provimento, seja imposto “o arbitramento de valores ou a liquidação a partir dos saldos indicados nos documentos trazidos com a inicial, para sobre estes valores incidirem os percentuais do plano em questão” (cf. Id. nº 59149460 - Pág. 6).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 59149462, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ingressou com a ação cobiçando o
recebimento de diferença paga a menor referente aos expurgos inflacionários aplicados nas contas de cadernetas de poupança no ano de 1989 devido a implantação de planos econômicos governamentais, em específico do famigerado Plano Verão.

À vista das provas e circunstâncias presentes nos autos, o MM. Juiz entendeu por julgar improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“No mérito, a controvérsia se restringe na correção de saldo positivo em conta bancária relativamente ao de janeiro/1989, por ocasião do plano Verão, de forma que a análise será delimitada relativamente ao respectivo plano econômico e pelos extratos bancários que instruem os autos.

Entretanto, ressalto é que ônus da parte autora demonstrar indício de existência de conta poupança com o Banco réu, por ocasião das edições dos planos econômicos, e que, portanto, tiveram creditados valores inferiores ao devido, sendo que a ausência de provas quanto à existência de saldo ou mesmo da conta poupança à época do plano econômico, compromete a prestação jurisdicional, de forma que não restou demonstrado nos autos o vínculo entre as partes.

Diante disso, registro que o acolhimento do pedido de recomposição da correção monetária nos saldos da caderneta de poupança, é indispensável um substrato probatório mínimo de que a parte era titular de caderneta de poupança no período questionado, sendo certo que a inversão do ônus da prova não supre a falta de prova da titularidade da caderneta de poupança, pois a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor só tem lugar depois de produzida e valorada a prova. Assim, a inversão não dispensa a parte autora do ônus de provas os fatos constitutivos do direito que alega, neste caso, a titularidade da conta bancária indicada na inicial.

Neste ponto, registro que a parte a autora deveria demonstrar, pelo menos indícios de poupador no período questionado, o que não fez, pois o mero pedido de extrato, conforme fl. 19 não é o suficiente para procedência do pedido, em decorrência da ausência do mínimo parâmetro de materialidade sobre a efetiva existência dos depósitos de valores quando da edição do plano econômico, o que não permite ao magistrado compelir aos Bancos o ônus da prova negativa de que essa relação inexiste, pois quem alega tem a obrigação de comprovar ou apresentar indícios mínimos dos fatos que expõe em juízo, uma vez que o documentos apresentado se refere a saldo 06/09/1985, diverso do período do plano econômico afirmando na inicial
.

Desta forma, se a parte autora não se desincumbiu suficientemente de seu ônus probatório, a improcedência de sua pretensão é medida que se impõe” (cf. Id. nº 59149451 - Pág. 4/5 - destaquei).

Sob o foco do art. 373, I, do Código de Processo Civil, e à luz da jurisprudência pátria, inclusive deste eg. Tribunal de Justiça, tem-se por imprescindível a demonstração, por parte do poupador, de “prova mínima” da relação jurídica alegada, isto é, deve ele apresentar demonstração suficiente de que à época reclamada
sub judice
era detentor de conta poupança, e que na conta havia determinado valor, e que, naquele período, fora diretamente afetado pela edição dos planos econômicos reclamados.

No caso, o único documento probatório trazido pelo autor/apelante é o
extrato financeiro vinculado ao Id. nº 59148465, que, à toda evidência, não condiz com sequer com a época da implantação do Plano Verão (1989) e, sim com o ano de 1985.

Sendo assim, admito que a sentença não merece qualquer reparo, eis que, conquanto
tenha solicitado a inversão do ônus da prova, para que o Banco fosse compelido a apresentar outros extratos de movimentação da conta poupança, o autor/apelante não se desincumbiu do ônus indeclinável previsto no art. 373, I, do CPC, já que o extrato anexado nos autos (cf. Id. nº 59148465) não guarda relação sequer com o ano da edição do plano econômico reclamado, a saber, o ano de 1989, referente ao Plano Verão.

Nesse sentido:

“EMENTA: MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTA-POUPANÇA – PERÍODO DE EXPURGO INFLACIONÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Sem embargo da aplicação das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, não havendo que se exigir prova negativa do apelado.
A existência de conta-poupança, por si só, não é hábil para comprovar foi aberta no período que ocorreu os expurgos inflacionários.”
(TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 167485/2016 - Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em08/03/2017, Publicado no DJe 14/03/2017 – destaquei).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DAS CADERNETAS DE POUPANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não tendo a parte autora desincumbindo-se do ônus de comprovar a existência das contas poupança das quais supostamente era titular à época da incidência dos planos Collor I e Collor II, deve ser verificada a ausência de documento indispensável para apreciação do pedido autoral
.” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC nº 96528/2014 – Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJe 12/12/2014 - grifei).

Não bastassem os fundamentos explanados, a questão sobre a inversão do ônus probatório diante de prova mínima do direito invocado já foi submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.133.872/PB)no âmbito do eg. STJ, que consolidou o seguinte entendimento:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVORDA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I – (...); II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; (...) IV -
Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto
”. (REsp 1133872/PB, Rel. Min. Massami Uyeda, Segunda Seção, j. 14.12.2011 - negritei).

Diante de todo o exposto, desprovejo o recurso para manter inalterada a decisão de primeiro grau, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020